Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0734520-22.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE SOARES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA. TARJA AZUL. NÃO URGENTE. AUSÊNCIA LAUDO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o juízo "a quo" pautou sua decisão com base na inexistência de risco de óbito ou perda de função ou membro, bem como, pela classificação de risco ser verde, prioridade 2. Esclarece que o recorrente, atualmente com 70 anos, foi diagnosticado com Traumatismo de Músculo do Punho e Mão Esquerda. Está inserido no Sistema de Regulação desde 17/08/2022. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida, pois, o recorrente necessita de conduta eletiva, sem urgência. Esclarece que o acolhimento da pretensão se revela como uma violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, pois, acaba premiando aquele que se socorreu do Judiciário. Requer a manutenção da sentença. 4. Decisão, ID 51060332, deferiu o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente e indeferiu o pedido de tutela recursal. 5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 51697878. 6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 8. O recorrente foi incluído no SISREG no dia 17/08/2022, com prioridade Azul – Atendimento Eletivo, Tratamento Cirúrgico de Deformidade Articular por Retração Teno-Capsular Ligamentar, tendo como observação a realização de Zetaplastia no dedo anelar e capsulotomia no dedo mínimo esquerdo, ID 50899530. No entanto, não foram juntados aos autos nenhum relatório médico. 9. O Núcleo de Judicialização da SES/DF esclareceu, em julho/2023, constavam 482 solicitações pendentes, sendo 03 com classificação vermelha; 85 com classificação amarela; 51 com classificação verde e 343 com classificação azul. Naquele momento estavam sendo agendadas as solicitações da mesma prioridade do recorrente (azul) inseridas no mês 11/2021. 10. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido do recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco do recorrente é Azul, ou seja, não urgente e tendo em vista que não foram juntados aos autos nenhum relatório ou laudo médico, a urgência não restou demonstrada. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça ora deferida.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, 37, § 6o, 196 e ao art. 198, II da CRFB, porquanto para garantir o acesso à saúde cuja reponsabilidade civil é do Estado há a necessidade de se estabelecer prazo mínimo para cumprimento da sentença prolatada, o que não foi feito. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 37, § 6o e ao art. 196 da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, o que compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o Acórdão recorrido estabeleceu que “o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido do recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco do recorrente é Azul, ou seja, não urgente e tendo em vista que não foram juntados aos autos nenhum relatório ou laudo médico, a urgência não restou demonstrada.” Apreciar o grau de prioridade na realização de procedimentos/consultas a justificar imposição de prazo para cumprimento, implica revolvimento de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do Apelo Extremo, consoante enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais pontos, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 16 de janeiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal